Tribunal: STF
Processo: RE 447739
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO COMO AGRAVO 
   REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES 
   DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ICMS. 
   CUMULATIVIDADE. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. ESCRITURAÇÃO. CORREÇÃO 
   MONETÁRIA. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso de embargos de declaração 
   conhecido como agravo regimental, porquanto interposto de decisão 
   monocrática.
2. Segundo jurisprudência desta Corte, a aplicação 
   de correção monetária aos créditos escriturais do ICMS 
   registrados tardiamente depende de lei autorizadora ou de prova 
   quanto ao obstáculo injustamente posto pelas autoridades fiscais 
   à pretensão do contribuinte.
3. Acórdão recorrido que se baseou 
   no princípio da isonomia para assegurar o direito ao crédito. 
   Fundamento afastado.
Embargos de declaração conhecidos como 
   agravo regimental, ao qual se nega provimento.